Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 59926054), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor/recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, alega que foi vítima de golpe e que ocorreu falha na segurança do sistema da instituição ré. Pugna pela reforma da sentença para declarar a nulidade do empréstimo de R$17.360,02, assim como para condenar a ré à devolução das parcelas pagas e do valor da transferência realizada, via PIX, no valor de R$18.633,00.

3. Preliminar de cerceamento de defesa. É desnecessária a expedição de ofício à operadora de telefonia quando a parte pode exibir a prova de recebimento da chamada telefônica. Ademais, o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e o acervo documental apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Nesse sentido: Acórdão 1756654, 07095419320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Outrossim, é dever do juiz indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). Preliminar rejeitada.

4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

5. No caso, o autor alega que recebeu chamada telefônica do número 3322-1515, com identificação do Banco BRB e, ante a notícia de operações irregulares em sua conta corrente, seguiu orientação do suposto preposto e realizou simulação de empréstimo, no valor de R$17.630,02, e transferência PIX de R$18.633,00 (ID 59926011 - Pág. 2). Posteriormente, constatou o desfalque em sua conta bancária, uma vez que o empréstimo foi realmente contraído.

6. A fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu as orientações recebidas e realizou o empréstimo e a transferência bancária para terceiros, evidenciando que a falta de confirmação da fidedignidade da informação recebida desencadeou o ilícito.

7. Ademais, a facilitação de acesso ao crédito, que permite a contratação de empréstimo por meio eletrônico traz para a instituição financeira os riscos que envolvem o negócio. E os riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias (Acórdão: 1850860, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 22/04/2024, publicado no DJE: 03/05/2024).

8. Nesse contexto, a falta de confirmação da fidedignidade da chamada telefônica recebida desencadeou o ilícito, mas, por outro lado, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, porquanto além da contratação facilitada do empréstimo, o valor da dívida contraída e o valor da transferência bancária são transações financeiras que discrepam do padrão de consumo do autor, que recebe salário de R$6.500,00 e raramente realiza transferências superiores a R$300,00 (ID 59926054 - Pág. 1/3). Com efeito, ao deixar de detectar ou impedir a consolidação das operações financeiras realizadas com vício de vontade do usuário e destoantes de seu perfil, a instituição financeira contribuiu para o evento danoso. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.

9. Outrossim, ao constatar a prática ilícita, minutos depois das transações financeiras irregulares realizadas em 13/02/2023, o autor esteve em sua agência bancária para comunicar o ocorrido, fato não impugnado pela ré, assim como comunicou os fatos à autoridade policial (ID 59926013). E a instituição financeira não comprovou que adotou as providências cautelares necessárias para impedir ou minimizar o prejuízo do consumidor, uma vez que, ao responder aos reclames do autor somente em 17/03/2023, não demonstrou que comunicou a instituição financeira destinatária da transferência, e tampouco que tentou reaver a importância transferida (ID 59926012), deixando de cumprir o artigo 41-C da Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, que disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix.

10. Ambas as condutas, de fato, foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.

11. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.

12. No tocante ao valor do prejuízo, o empréstimo irregularmente contratado, no valor de R$17.630,02, foi creditado na conta bancária do autor (ID 59926011), utilizado para a transferência PIX de R$18.633,00, de forma que o efetivo prejuízo do autor corresponde a R$1.002,98, valor que deve ser dividido igualmente pelas partes, por força da culpa concorrente (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813. Ressalte-se que não há indicativo concreto de que as parcelas do empréstimo irregular foram debitadas no contracheque ou na conta corrente do autor (ID 59926055).

13. Destarte, por força legal, é nulo o empréstimo contraído sob a nomenclatura “CREDITO BRB PARCELADO”, vedados novos descontos no contracheque ou na conta corrente do autor para o pagamento da dívida gerada pelo referido contrato, assegurada a devolução de valores pagos no curso do processo (art. 323 do CPC).

14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a nulidade do contrato de empréstimo, no valor de R$17.360,02, e condenar a ré a pagar ao autor a metade do prejuízo suportado (R$1.002,98), correspondente a R$501,49 (quinhentos e um reais e quarenta e nove centavos), a ser corrigido monetariamente desde o desembolso (13/02/2024), acrescido de juros de mora a partir da citação, sem prejuízo da devolução de valores pagos no curso do processo (art. 323, do CPC), vinculados ao mesmo contrato.

15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.